Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte requerida/embargante nos quais aponta vício de obscuridade, ao fundamento de que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, que corresponde a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Defende que o valor é irrisório.

3. Quanto aos embargos opostos pela autora/embargante, esta aponta vício de omissão, ao fundamento de que o acórdão não teria observado as provas contidas nos autos.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Entendo assistir razão ao réu/embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida ao ID 20823929”.

6. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.

7. Quanto aos embargos da autora, não há omissão a ser sanada, isso porque o acordão deixou clara à ausência de nulidade do auto de infração, tendo sido expressamente declinadas as razões de decidir, tratando-se, portanto, de mero inconformismo. O argumento de pré-questionamento não se presta a amparar os embargos de declaração, pois esta modalidade de recurso tem objetos específicos fixados em lei e dentre eles não se encontra tal pré-questionamento.

8. Embargos do réu conhecidos e acolhidos.

9. Embargos da autora conhecidos e rejeitados.